Tribunal: TJPA
Processo: 0826165-79.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826165-79.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABRICIO PAIXAO DOS REIS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0826165-79.2022.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FABRICIO PAIXAO DOS REIS

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE, EMBORA RELEVANTE, MOSTRA-SE DIVERGENTE DO LAUDO PERICIAL. PROVA TÉCNICA QUE ATESTA LESÕES INCOMPATÍVEIS COM A GRAVIDADE DA AGRESSÃO NARRADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica e familiar, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação (art. 386, VII, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima, é suficiente para sustentar um decreto condenatório, ainda que o laudo pericial aponte lesões de menor gravidade e aparentemente incompatíveis com a extensão da violência narrada na denúncia e em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está parcialmente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atesta a ofensa à integridade física da vítima. Contudo, a autoria imputada ao réu, na forma como descrita na denúncia, não foi demonstrada de maneira inequívoca e livre de dúvidas.

4. Embora a palavra da vítima possua especial relevância em crimes de violência doméstica, sua preponderância não é absoluta. Para fundamentar uma condenação, é necessário que o relato seja coerente e, sempre que possível, corroborado por outros elementos de prova, o que não ocorre no presente caso.

5. Há notória dissonância entre a narrativa da vítima — que descreve agressões gravíssimas, como socos, chutes, enforcamento e golpes com cabo de vassoura — e o laudo pericial, que constatou apenas "escoriação linear na região da fúrcula clavicular e equimoses arroxeadas nas regiões dos punhos". Tais lesões, embora reprováveis, são mais compatíveis com a versão do réu, que admitiu ter puxado o colar da vítima e a segurado pelos pulsos.

6. Diante de um cenário de dúvida razoável, gerado pela contradição entre a prova testemunhal e a prova técnica, a absolvição é a medida que se impõe, em estrita observância ao princípio constitucional da presunção de inocência e seu corolário, o princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter integralmente a sentença absolutória.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, apesar de seu especial valor probatório nos crimes de violência doméstica, não pode, isoladamente, sustentar uma condenação quando se mostra significativamente dissonante das conclusões da prova pericial, gerando dúvida razoável sobre a real dinâmica dos fatos.

2.

Constatada a existência de contradição fundamental entre o relato de agressões graves e o laudo pericial que atesta lesões leves, a insuficiência de provas para um juízo de certeza impõe a manutenção da absolvição, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 13; Código de Processo Penal, arts. 155, 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0014565-02.2019.8.14.0401; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0822719-68.2022.8.14.0401; TJ-MG - APR: 10290160088172001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que absolveu o réu
FABRICIO PAIXAO DOS REIS
da imputação da prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal (ID nº 25082415).

Narra a denúncia (ID nº 25082379) que, nos dias 22 e 23 de outubro de 2022, em Belém/PA, o denunciado, agindo por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal de sua então companheira. Segundo a peça acusatória, após uma crise de ciúmes, o denunciado teria desferido socos, batido a cabeça da vítima contra a parede, desferido golpes com cabo de vassoura, pisado em seu rosto, tentado enforcá-la e chutado seu estômago, além de quebrar seu notebook.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, com a oitiva da vítima e o interrogatório do réu, sobreveio a sentença absolutória. O juízo
a quo
entendeu que as provas eram incertas, destacando que as lesões descritas no laudo pericial (ID nº 25082375) não condiziam com a gravidade das agressões relatadas pela vítima, tornando a versão do acusado mais verossímil e, por conseguinte, aplicou o princípio
in dubio pro reo
para absolver o réu com base no art. 386, VII, do CPP.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID nº 25082424). Em suas razões, sustenta que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas. Argumenta que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância e que o laudo pericial, ainda que não descreva todas as agressões, corrobora a narrativa da ofendida, sendo prova suficiente para a condenação. Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar o réu nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou contrarrazões (ID nº 25082427), pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença absolutória seja mantida em sua integralidade, reforçando a tese de insuficiência probatória e a contradição entre o depoimento da vítima e o laudo pericial.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva (ID nº 26120614), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial, para condenar o apelado.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO E DA NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA

O cerne do presente recurso ministerial reside na avaliação da suficiência do conjunto probatório para ensejar a condenação do apelado pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. O
Parquet
sustenta que a palavra da vítima, aliada ao laudo pericial, seria suficiente para um decreto condenatório, pugnando pela reforma da sentença absolutória.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

É cediço que, em crimes praticados na clandestinidade do ambiente doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Contudo, essa relevância não confere ao seu depoimento um caráter de prova absoluta e inquestionável, devendo ser analisado em consonância com os demais elementos coligidos aos autos, conforme dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a análise detida dos autos revela uma insanável contradição entre a narrativa da vítima e a prova técnica produzida, fragilizando a certeza necessária para um juízo condenatório.

Em juízo, a ofendida narrou com detalhes uma sequência de agressões de extrema violência, afirmando que o apelado teria batido sua cabeça contra a parede, desferido socos e chutes, quebrado um cabo de vassoura em suas costas e tentado enforcá-la.

O apelado, por sua vez, em seu interrogatório, negou tais agressões, admitindo que, durante a discussão motivada por ciúmes, puxou o colar que estava no pescoço da vítima e que, em outro momento, precisou segurá-la pelos pulsos para se defender e conseguir sair do imóvel.

Essa narrativa de extrema violência, contudo, não encontra eco na prova técnica produzida, revelando uma incompatibilidade que abala a certeza necessária para a condenação.

Diante das versões conflitantes, a prova pericial assume papel crucial para a elucidação dos fatos. O Laudo de Lesão Corporal nº 2022.01.010858-TRA (ID nº 25082375) concluiu pela existência de ofensa à integridade corporal da vítima, descrevendo, contudo, apenas: "
escoriação linear na região da fúrcula clavicular e equimoses arroxeadas nas regiões dos punhos
".

A descrição do perito, como bem apontou o magistrado sentenciante, mostra-se flagrantemente incompatível com a violência narrada pela ofendida. Agressões como socos no rosto, chutes no estômago e golpes com um cabo de vassoura a ponto de quebrá-lo deixariam, com altíssima probabilidade, vestígios muito mais severos do que os constatados. Por outro lado, as lesões descritas no laudo são perfeitamente compatíveis com a versão do apelado, de que teria arrancado o colar do pescoço da vítima (escoriação na fúrcula clavicular) e a segurado pelos pulsos (equimoses).

Não prospera a tese do apelante de que o laudo pericial, ainda que parcial, corrobora a versão da vítima. Na verdade, ocorre o oposto: a prova técnica, ao descrever lesões leves e específicas, confere maior verossimilhança à versão do apelado e, principalmente, lança uma dúvida intransponível sobre a ocorrência das agressões mais graves que fundamentam a denúncia.

Essa notória divergência entre a prova oral da acusação e a prova técnica gera uma dúvida razoável e intransponível sobre como os fatos realmente ocorreram. Não se está a descredibilizar por completo a palavra da vítima, mas a reconhecer que, no presente caso, ela não encontra o respaldo necessário no restante do acervo probatório para, isoladamente, fundamentar uma condenação.

O processo penal não se contenta com probabilidades. A condenação exige um juízo de certeza, e, havendo dúvida, por menor que seja, a absolvição é a única medida que se coaduna com o princípio constitucional da presunção de inocência e seu corolário, o princípio
in dubio pro reo
.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, é firme ao assentar que a condenação não pode se basear em prova frágil ou isolada, mesmo em se tratando de violência doméstica.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA ISOLADA E INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, não se mostra suficiente para embasar a condenação quando desacompanhada de outros elementos de prova idôneos.
A aplicação do princípio do "in dubio pro reo" impõe a manutenção da absolvição diante da fragilidade do conjunto probatório. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0014565-02.2019.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2025) – destaquei.

Em outro julgado, reforça-se a necessidade de prova judicializada para além do depoimento da vítima, especialmente quando há lacunas no conjunto probatório, como a ausência de testemunhas presenciais em juízo, situação que se assemelha à dos autos, em que os vizinhos que teriam presenciado parte do ocorrido não foram arrolados como testemunhas:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. [...] INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. [...] IN DUBIO PRO REO. [...] MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. [...] O Tribunal entendeu que, apesar da relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, no presente caso, a prova judicializada se mostrou insuficiente para formar um juízo de certeza acerca da autoria delitiva. [...]
A mera alegação da vítima, desacompanhada de outros elementos de prova judicializados que a corroborassem de maneira inequívoca, não foi considerada suficiente para afastar a presunção de inocência.
Foi ressaltado que o artigo 155 do Código de Processo Penal veda a condenação com fundamento exclusivo em provas da fase inquisitorial, sendo necessária à sua confirmação em juízo, sob o crivo do contraditório. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0822719-68.2022.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/04/2025) – destaquei.

A fragilidade do acervo probatório, quando baseado unicamente em declarações isoladas, impõe a absolvição, conforme entendimento consolidado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [...] ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA - FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO - IN DUBIO PRO REO [...]. -
Embora a palavra da vítima possua especial relevância probatória no âmbito da violência doméstica, tais declarações, isoladas do contexto probatório, constituem arcabouço frágil para embasar a condenação
- A fragilidade do contexto probatório juntado ao caderno processual, insuficiente para ensejar a condenação, impõe a absolvição do acusado quanto ao delito imputado, em observância ao princípio do "in dubio pro reo". (TJ-MG - APR: 10290160088172001 Vespasiano, Relator: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 13/07/2022, 9ª Câmara Criminal Especializada, Data de Publicação: 15/07/2022) – destaquei.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau foi acertada e prudente. Diante da ausência de testemunhas presenciais e da flagrante contradição entre a principal prova oral da acusação e a prova técnica, não há como se atingir a certeza moral necessária para a imposição de um decreto condenatório.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/02/2026